Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707764-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: QUALYPAR PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. AUSÊNCIA. GARANTIA EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS REDUÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente os embargos movidos pelo devedor para extinguir o processo de execução, por considerar o Juízo de origem a ausência de título executivo. A controvérsia dos autos diz respeito à existência de contrato de mútuo firmado entre a ora apelante e a empresa Atlas Táxi Aéreo, bem como acerca da emissão de nota promissória, como garantia de pagamento, avalizada pela ora apelada, título de crédito este que fundamenta o feito executivo extinto pela sentença recorrida; 2. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao art. 489 do CPC. O magistrado singular julgou não demonstrado o alegado contrato de mútuo e, sob este fundamento, concluiu que a emissão da nota promissória teve por justificativa o contrato de fomento mercantil, o que acabaria, na forma da jurisprudência, por invalidar a emissão do título de crédito, razão porque, observado este panorama, não se verifica descuido do julgador em enfrentar ponto suscitado pela parte que tenderia a imprimir julgamento diverso; 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A despeito de às partes assistir o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador (CPC, art. 370, parágrafo único), há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte, considerando o conjunto dos demais elementos trazidos aos autos; 4. Prova dos autos que demonstra ter sido a nota promissória objeto da execução emitida para fins de garantir operação de fomento mercantil, e não suposto contrato de empréstimo verbal alegado pela apelante; 5. O contrato de factoring pressupõe a assunção de riscos pelo faturizador, respondendo o faturizado apenas pela existência do crédito e não por seu adimplemento. Inválida a emissão de nota promissória para fins de garantia de crédito objeto de contrato de factoring; 6. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados. 16.1. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras. 16.2. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, as teses debatidas não se revestiram de fundamentos extraordinários ou incomuns que possam justificar o arbitramento de honorários sucumbenciais no patamar em que, com base em uma interpretação estrita da lei, aproxima-se de cento e cinquenta mil reais. 16.3. Não é demais salientar que os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade. 16.4. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, entende-se justa e adequada a fixação a título de honorários advocatícios no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o e 2o, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do CPC, 107 e 112, ambos do Código Civil, ao argumento de que sua defesa foi cerceada pelo indeferimento da realização de audiência de instrução e julgamento; c) artigo 586 do CCB, porque os elementos mínimos dos autos demonstram e caracterizam operação de mútuo feneratício. Em relação ao tema do item “a”, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. A parte recorrente requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042) e Edvaldo Borges de Araujo (OAB/DF 12.463), e a parte recorrida, em nome de Marco Antonio Carvalho de Souza (OAB/DF 9.303). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Melhor sorte não colhem as sustentadas afrontas aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do CPC, 107 e 112, ambos do CCB, pois, para se aferir a necessidade ou não da realização de audiência de instrução é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AgInt no REsp 1586168/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 16/9/2020). A mesma barreira se aplica à suposta contrariedade ao artigo 586 do CCB, haja vista que o colegiado, com base na prova produzida, concluiu que a nota promissória foi emitida “para fins de garantir operação de fomento mercantil, e não suposto contrato de empréstimo verbal alegado pela apelante”. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB/DF 36.042) e Edvaldo Borges de Araújo (OAB/DF 12.463), quanto à parte recorrente, bem como em nome de Marco Antônio Carvalho de Souza (OAB/DF 9.303) quanto à parte recorrida. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015